Tribunal: STF
Processo: Rcl 66563
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra  decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1004942-78.2020.8.26.0189, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de André Giovanni Pessuto Cândido e do Município de Fernandópolis, tendo em vista a existência de 189 cargos públicos em comissão no Município, todos providos por nomeação do Prefeito Municipal, André Giovanni Pessuto Cândido, sendo que 164 deles – todos indicados na inicial – sem característica de chefia, assessoramento ou direção. Pediu, como consequência, a condenação dos réus à obrigação de fazer consistente na exoneração dos servidores, à obrigação de não fazer consistente em não mais contratar servidores para esses cargos em comissão, a nulidade das portarias de nomeação e à condenação de André às sanções previstas no artigo 12, inciso II ou III, da Lei nº 8.249/92. Requereu, ainda, a indisponibilidade de bens e a exoneração liminar dos servidores” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi proferida sentença que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das leis que criaram os cargos em comissão e julgou improcedente o pedido de condenação por atos de improbidade administrativa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que foi interposta apelação em que o Tribunal de Justiça de São Paulo “aplicou retroativamente a Lei nº 14.230/2021 à hipótese em comento. Disse inexistir prova de que algum servidor irregularmente nomeado para o exercício de cargo em comissão tenha se locupletado indevidamente às custas do erário (dano), afastando, assim, a responsabilização do ex-Prefeito com base no artigo 10. Ainda, ponderou que, a par da violação aos princípios administrativos, não se verificava ter, o agente público, incorrido em quaisquer das condutas taxativamente enumeradas nos incisos do artigo 11 da LIA” (fl. 3, e-doc. 1).



    Após, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento e por fim agravo interno. 



    Aduz que ao negar provimento o agravo interno interposto, o Tribunal de Justiça decidiu que:



     AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravo desprovido. (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que a decisão reclamada deu “interpretação equivocada ao caso em relação ao tema de repercussão geral” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “a gravidade da conduta, pautada no dolo – ainda que genérico - do então Prefeito, retira a hipótese da retroatividade prevista no bojo do Tema 1.199, restrita às infrações culposas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a interpretação equivocada quanto à retroatividade do novo rol taxativo do artigo 11 da LIA impede o exame do recurso extraordinário pelo E. Supremo Tribunal Federal, ou seja, a decisão objeto da presente reclamação feriu a competência da Corte Constitucional para analisar o apelo extraordinário, bem como desrespeitou a autoridade da decisão exarada pela Corte Suprema no Tema 1.199” (fl. 14, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, para cassar a r. decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Público e o v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa em razão da superveniência da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A decisão do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 -RG), sem razão o reclamante. 



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    6. De início, não vislumbro que a negativa de remessa a esta Corte de agravo em recurso extraordinário interposto na origem tenha usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, pois o CPC/2015 estabeleceu regra no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência deste Supremo Tribunal contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nesses termos:



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI n. 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12.2.2010).



    Desse modo, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. 



    7. Em complemento, entendo sem razão o reclamante, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que para caracterização de ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 é indispensável que o agente incorra em alguma das condutas típicas previstas naquele dispositivo, tema que não foi objeto do paradigma invocado pelo autor.



    A decisão reclamada em nenhum momento violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Reconheceu, na verdade, ser aplicável a nova lei aos processos em curso, como se percebe no seguinte trecho:



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso. 



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: “Nestes termos, para a tipificação da conduta descrita no art. 11, da Lei n° 14.230/2021 é indispensável, para a caracterização da improbidade, que o agente tenha incorrido nas hipóteses descritas em seus incisos, não configurados na hipótese presente. Não basta apenas a violação aos princípios do art. 37, caput, da CF, mas sim que o agente tenha incorrido nas condutas previstas expressamente no aludido art. 11, da Lei nº 14.230/2021. E como já se viu, no processo não se discute se, para além da irregularidade da investidura dos nomeados em seus cargos, algum deles terá se locupletado indevidamente, sem prestar à Administração a contrapartida laboral correspondente ao exercício das funções correlatas não se podendo tratar, portanto, de infração ao disposto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Por conseguinte, fica mantido o afastamento do pedido de reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa pelo Prefeito, afastada a aplicação das sanções correspondentes, em razão da superveniência da Lei nº 14.230/2021, aplicada ao caso concreto na forma de seu artigo 1º, § 4º. Para além disso, não se está diante de hipótese em que caiba afirmar o dano in re ipsa. (...) Não se pode dar por provada, em consequência, a infração ao disposto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa. 



    (...)



    Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão (e-doc. 10).



    8. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verifica na espécie.



    A decisão reclamada, ao não reconhecer no caso a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    Constata-se que esta Corte autorizou a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos com decisões ainda não transitadas em julgado quando se tratar de ato de improbidade culposo, não se verificando na presente reclamação desrespeito ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente